Tribunal: STF
Processo: ARE 1505546
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO – Ação declaratória de imunidade tributária – IPTU dos exercícios de 2017 e seguintes – Imóvel locado para instalação de templo religioso – Pretensão de reconhecimento da imunidade elencada no art. 150, inciso VI, “b”, da Constituição Federal – Parcial cabimento – Emenda Constitucional nº 116/2022 que incluiu o §1º-A do art. 156 da CF que afastou a incidência do IPTU sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a alínea "b" do inciso VI do caput do art. 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel – Imunidade que deve ter como marco inicial o dia 17/02/2022, data da publicação da EC nº 116/2022 – Não incidência do parágrafo de forma retroativa – Fato gerador do IPTU que só ocorre no exercício fiscal do ano seguinte, ou seja, imunidade tributária que deve ser aplicada quanto ao IPTU do exercício de 2023 e seguintes – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso não provido” (eDoc 14, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, VI, b e art. 156, caput, I e §1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que a imunidade tributária dos templos de qualquer culto possui feição eminentemente objetiva, razão pela qual alcança inclusive os tempos que não sejam de imediata propriedade de uma entidade religiosa, a alcançar os imóveis locados.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento do agravo, em parecer assim ementado:



    “APELAÇÃO – Ação declaratória de imunidade tributária – IPTU dos exercícios de 2017 e seguintes – Imóvel locado para instalação de templo religioso – Pretensão de reconhecimento da imunidade elencada no art. 150, inciso VI, “b”, da Constituição Federal – Parcial cabimento – Emenda Constitucional nº 116/2022 que incluiu o §1º-A do art. 156 da CF que afastou a incidência do IPTU sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a alínea "b" do inciso VI do caput do art. 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel – Imunidade que deve ter como marco inicial o dia 17/02/2022, data da publicação da EC nº 116/2022 – Não incidência do parágrafo de forma retroativa – Fato gerador do IPTU que só ocorre no exercício fiscal do ano seguinte, ou seja, imunidade tributária que deve ser aplicada quanto ao IPTU do exercício de 2023 e seguintes – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso não provido” (eDoc 29, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, entendo que o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a imunidade ao IPTU, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 116/2022 é conferida aos imóveis de propriedade das entidades religiosas. Nesse sentido, farta é jurisprudência desta Corte no sentido de que, ainda que alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais dessas entidades. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DE MINISTRO RELIGIOSO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE DAS RAZÕES QUE DERAM ENSEJO À EDIÇÃO DA SÚMULA 724 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. I Este Tribunal, no julgamento do RE 325.822/SP, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, assentou que a imunidade prevista no art. 150, VI, b, da Constituição impede a incidência de IPTU sobre imóveis de propriedade de entidade religiosa mas locados a terceiros, na hipótese em que a renda decorrente dos aluguéis é vertida em prol das atividades essenciais da entidade. II Se a circunstância de a entidade religiosa alugar o imóvel de sua propriedade a terceiro, sem qualquer vínculo com ela, não afasta a imunidade mencionada, nada justifica o óbice ao gozo do benefício na hipótese de o bem em questão ser destinado à residência dos seus ministros religiosos. III Agravo regimental improvido”. (ARE-AgR 694.453, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.8.2013) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE. IMÓVEL LOCADO DE TERCEIROS. POSSE. ÂNIMO DE DONO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.339.030-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 5/11/2021)



AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SÚMULA 279/STF. Nos termos da jurisprudência da Corte, o contrato de locação não faz configurar a posse com ânimo de dono. Não há neste caso, portanto, subsunção do fato à hipótese de incidência necessária à cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 619.82-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/12/2014)



    Nesse sentido, conforme bem exposto no parecer ministerial, a promulgação da EC nº 116/2022, que inseriu o §1º-A no art. 156 da Constituição Federal para estender a imunidade tributária dos imóveis pertencentes às entidades religiosas utilizados para cultos aos imóveis alugados com o mesmo propósito, não possui efeito retroativo para abranger fatos ocorridos antes de sua vigência, iniciada em 2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 12-13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente